Tribunal: STF
Processo: Rcl 80757
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275, 484, 664 e 1.012. Associação civil sem fins lucrativos. Constrição de verbas vinculadas a contratos de gestão para execução de ações de saúde pública. Agravo regimental não provido. 



    1. A ordem de bloqueio de valores oriundos de contrato de gestão e recebidos por entidades privadas sem fins lucrativos responsáveis pela gestão e execução de serviços públicos na área da saúde vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF, qual seja, impedir o bloqueio, a penhora ou o sequestro de recursos que possuam destinação voltada à execução de serviços públicos essenciais.



     2. Agravo regimental não provido.